Tribunal: TJES
Processo: 5011937-20.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011937-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON LOPES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática do crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, além de prisão preventiva ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da expressiva quantidade de drogas encontradas em sua posse do paciente (cerca de 25 kg de maconha), além das circunstâncias da apreensão, em que o paciente estava dentro de ônibus vindo de São Paulo/SP, a demonstrar a ocorrência de tráfico interestadual. Precedentes. 3. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 5. Incabível o acolhimento da alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à futura condenação, sob a alegação de possível incidência de tráfico privilegiado, por se tratar de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Precedentes. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Cle
iton Lopes dos Santos face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos Autos nº 0001739-43.2023.8.08.0021.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de junho de 2023, em razão da suposta prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)

não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal;
(ii)

o paciente é primário, possui residência fixa, família constituída e emprego certo;
(iii)

haveria excesso de prazo na formação de culpa do paciente, vez que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 27 de fevereiro de 2024, de modo que, quando da realização da audiência o paciente completará mais de 08 (oito) meses de prisão;
(iv)

diante das circunstâncias do caso concreto, o paciente faria jus à minorante do tráfico privilegiado, de modo que a pena a ser aplicada seria incompatível com a prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer
o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6381346
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No que diz respeito à

alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos

no

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de

indícios suficientes de autoria

e, ainda,
de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No ponto, o magistrado
a quo
assim fundamentou:

“
[...] Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que em trabalho conjunto entre a PRF e a PF, em frente ao posto da PRF em Guarapari, pararam o ônibus da viação Águia Branca, que em determinado momento o cachorro especialista em em faro de drogas apontou para a presença de ilícitos em uma mala preta, com o ticket de bagagem nº 11712568,
ao abrir a mala foi encontrado 43 tabletes de maconha, que após a descoberta do material ilícito, foi verificado junto ao motorista de quem seria a mala, e o mesmo informou que pertencia ao réu, que foi encontrado dentro da carteira do réu, um ticket de bagagem de nº 11712568, que confirma ser ele o dono da mala que estava o entorpecente
,
conforme declarações de fls. 14/14-verso e 15/15-verso.

Convém mencionar, que foi apreendida expressiva quantidade de drogas, sendo aproximadamente 25 quilos de maconha, o que mostra a gravidade do crime imputado ao acusado, sendo cometido mediante grave ameaça a sociedade, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas [...]”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Quanto ao

periculum libertatis
, ainda do trecho acima transcrito, denota-se que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da expressiva quantidade de drogas encontradas em sua posse do paciente (cerca de 25 kg de maconha), além das circunstâncias da apreensão, em que o paciente estava dentro de ônibus vindo de São Paulo/SP, a demostrar a ocorrência de tráfico interestadual.

Em caso análogo ao presente, assim consignou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a expressiva quantidade de droga apreendida (20,250kg de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da Federação. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 824.773/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

De igual modo, assim tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULA DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. Precedentes. 2. A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta, supostamente, perpetrada. Estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de mula, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores. Precedentes. (TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da

presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
,
como ocorreu

in casu
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo
para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em julho de 2023, sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, já tendo sido designada audiência de instrução e julgamento.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de que, d
iante das circunstâncias do caso concreto, o paciente faria jus à minorante do tráfico privilegiado, de modo que a pena a ser aplicada seria incompatível com a prisão preventiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
[...]. (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022
)”.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo

é que se poderá definir a incidência ou não do tráfico privilegiado ou, ainda, qual o regime inicial a ser fixado para o cumprimento da pena.

Assim
, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente habeas corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Analisando os documentos que instruem a presente impetração, observa-se que o paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 40, V, da Lei II.343/2006, sendo apreendido com ele pela Policia Rodoviária Federal uma mala contendo 43 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 25 quilos.

Observa-se ainda, que a indigitada autoridade ao prestar suas informações relatou que “as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que em trabalho conjunto entre a PRF e a PF. em frente ao posto da PRF em Guarapari. pararam o ônibus da viação Águia Branca, que em determinado momento o cachorro especialista em faro de drogas apontou para a presença de ilícitos em uma mala preta, com o ticket de bagagem nº 11712568, ao abrir a mala foi encontrado 43 tabletes de maconha, que após a descoberta do material ilícito, foi verificado junto ao motorista de quem seria a mala, e o mesmo informou que pertencia ao réu, que foi encontrado dentro da carteira do réu, um ticket de bagagem de nº 11712568, que confirma ser ele o dono da mala que estava o entorpecente conforme declarações de fls. 14/14-verso e 15/15-verso. Convém mencionar, que foi apreendida expressiva quantidade de drogas, sendo aproximadamente 25 quilos de maconha, o que mostra a gravidade do crime imputado ao acusado, sendo cometido mediante grave ameaça a sociedade, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas”.

Ao final mencionou que “O feito encontra-se aguardando a realização da audiência designada para o dia 27/0212024 às 13:00 horas” Desse modo, resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

[...]

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a manutenção da prisão preventiva ao indeferir o pedido de liberdade provisória, entendendo que tal medida se fazia necessária para garantir da ordem pública.

Observa-se da decisão acima colacionada, restar externado claramente que em virtude da gravidade do delito supostamente cometido, mostra-se imperativo o resguardo da ordem pública, denotando desta forma, motivação concreta, extraída dos contornos fático-probatórios dos ilícitos cometidos, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta. [...]”.

Em arremate, em consulta ao andamento processual da ação penal, verifico que o juízo de origem, em 18 de dezembro de 2023, procedeu à análise nonagesimal da prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar, em observância ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.